Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708392-32.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA RECORRIDAS: GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS, IRENE PIRES DE MORAES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. BARULHO. ÁREA PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. I - A prevenção em Segunda Instância é definida pelo Órgão Julgador quando há afastamento definitivo do Desembargador prevento, art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT. Rejeitada a preliminar de prevenção do Desembargador que julgou o agravo de instrumento. II - As alegações relativas à impossibilidade de determinação, pelo Poder Judiciário, de instalação de isolamento acústico não foram formuladas perante o Juízo a quo, razão pela qual representam inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância. III - O barulho produzido em razão de música ao vivo deve respeitar os limites estipulados na Lei 4.029/08, conforme sua localização. Na demanda, a ré está localizada em área predominantemente residencial. IV - A fixação da multa cominatória objetiva garantir efetividade à tutela, que, na demanda, é não realizar barulho superior ao permitido, a fim de garantir o sossego e o bem-estar da vizinhança. Mantido o valor estipulado por descumprimento. V - Consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.076, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. VI - Diante do valor inestimável da causa, da simplicidade da demanda, e consoante os parâmetros legais do § 2o do art. 85 do CPC, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantém-se o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença. VII - Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 64, § 1o, do CPC, ao argumento de que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Entende que a matéria atinente ao presente feito, qual seja, a obrigação de implementar isolamento acústico, se relaciona ao mérito administrativo, mais precisamente ao conteúdo da licença de funcionamento, razão pela qual deve ser submetida à competência da Vara de Fazenda Pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 64, § 1o, do CPC, uma vez que já decidiu a Corte Superior: “as respectivas teses recursais não foram ventiladas no aresto atacado e, embora tenham sido opostos os Embargos Declaratórios competentes para a respectiva manifestação, o órgão julgador não emitiu juízo de valor sobre os temas. Falta, portanto, prequestionamento, condição de acesso às instâncias excepcionais, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ” (AgInt no REsp n. 2.076.255/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027